Tribunal: TJBA
Processo: 0823220-59.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0823220-59.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOAO BATISTA ALVES BARROSO Advogado(s): 17IZ ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 6.830/80. ART. 40. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em execução fiscal, a não localização do devedor ou de bens penhoráveis enseja a aplicação do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que determina a suspensão obrigatória do processo pelo prazo de um ano. 2. A extinção por abandono de causa, prevista no art. 485, III, do CPC, somente se aplica às execuções fiscais após o esgotamento do procedimento estabelecido na Lei de Execução Fiscal, não sendo cabível quando a paralisação decorre de impossibilidade objetiva de prosseguimento. 3. O art. 40 da LEF estabelece regime jurídico especial que prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil, devendo o magistrado, independentemente de requerimento, suspender o curso da execução e determinar o arquivamento provisório após o prazo legal. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS e Súmula 314/STJ) orienta que a suspensão tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de localização do devedor ou bens. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0823220-59.2012.8.05.0001, em que é apelante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, apelado, JOÃO BATISTA ALVES BARROSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 15 de julho 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator